Tribunal: TJBA
Processo: 8062447-33.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062447-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE FIGUEIREDO JUNIOR Advogado(s): BIANCA CARVALHO DE SANTANA IMPETRADO: DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. COERÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JORGE FIGUEIREDO JUNIOR contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança no Mandado de Segurança Cível nº 8062447-33.2024.8.05.0000, suspendendo os efeitos da Portaria nº 00842522/2024, que determinava o gozo compulsório da licença-prêmio, e assegurando ao impetrante o direito de escolha quanto ao momento da fruição do benefício. O embargante aponta omissão e contradição no acórdão, sustentando que a fundamentação e a tese de julgamento reconheceram a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, mas o dispositivo limitou-se ao acolhimento do pedido subsidiário. Requer efeitos modificativos para determinar a conversão em pecúnia com base na Lei Estadual nº 14.566/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição passíveis de correção por embargos de declaração; (ii) avaliar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, com consequente modificação do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado reconheceu, em sua fundamentação, a viabilidade jurídica da conversão da licença-prêmio em pecúnia nos termos da Lei Estadual nº 14.566/2023, sem, contudo, impor à Administração o deferimento do pleito, tendo em vista que o art. 2º da referida lei condiciona a conversão ao critério discricionário do Poder Público. Não há contradição quando o julgador reconhece a possibilidade abstrata de um direito, mas conclui que sua efetivação depende de ato administrativo discricionário insuscetível de substituição judicial. 5. A tese de julgamento nº 2 condicionou a conversão ao atendimento dos requisitos legais, o que inclui a avaliação discricionária da Administração prevista no art. 2º da Lei nº 14.566/2023. A tese nº 3, por sua vez, já antecipava a solução adotada no dispositivo, ao garantir o direito de optar pelo momento da fruição na hipótese de indeferimento da conversão. O dispositivo é, portanto, consequência lógica e harmônica das premissas fixadas. 6. Não se verifica omissão quando a decisão judicial analisa adequadamente os fundamentos necessários à resolução da controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte. O acórdão enfrentou expressamente a questão da conversão em pecúnia, tendo concluído, fundamentadamente, pelo acolhimento do pedido subsidiário. 7. O embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa sob a roupagem de vícios formais, o que não se coaduna com a função dos embargos de declaração, razão pela qual não se admite o manejo dos aclaratórios como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não configura contradição o reconhecimento, na fundamentação, da viabilidade jurídica de pretensão cujo acolhimento depende de ato administrativo discricionário, quando o dispositivo concede a tutela possível nos limites da atuação jurisdicional. 3. A omissão somente se configura quando o julgador deixa de apreciar ponto relevante e controvertido que tenha sido efetivamente suscitado como fundamento da pretensão, não se confundindo com a ausência de acolhimento integral da tese da parte. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8062447-33.2024.8.05.0000 em que figura como Embargante JORGE FIGUEIREDO JUNIOR e Embargados DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA, ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desembargador Eduardo Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça